Tribunal: TJDFT
Processo: 0713221-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713221-05.2021.8.07.0001 APELANTE: HUMBERTO DE ALCANTARA PELLIZZARO APELADO: ANTONINA EUNICE REQUIAO DE MELO, ANDREA REQUIAO DE MELO, LUCAS REQUIAO DE MELO, HELIO FERREIRA DE MELO DESPACHO Ao apelante para que se manifeste, no prazo de 5 dias, sobre as preliminares apresentadas nas contrarrazões (id 34785962). I. Brasília/DF, 13 de outubro de 2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR